Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), em busca de ativos dos devedores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SALVEMI COSTA NUNES e MANOEL ANÍSIO SOBRINHO. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros dos devedores. Preparo regular sob ID 39035914. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Várias diligências com o objetivo de encontrar bens da executada foram feitas e restaram infrutíferas. Ao juiz, cabe o dever de zelar pela duração razoável do processo, impedindo diligências que poderão resultar em mero ato de eternização da demanda. Assim, INDEFIRO nova consulta ao sistema eletrônico apontado pelo credor, eis que já consultado nestes autos. Ademais, como diversas vezes frisado pelo credor, trata-se de indenização buscada contra os réus, que teriam desviado dinheiro da instituição de forma ilícita, o que demonstra a pouca probabilidade de terem registrado bens em seu nomes, ainda mais quando se observa que este processo já tramita há 18 anos. Por certo, apesar de todo o interesse demonstrado, o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora não se satisfaz com a simples requisição de consulta aos sistemas eletrônicos advindos de convênios firmados por este Tribunal de justiça (em especial BACENJUD e RENAJUD), quando estes se mostraram inúteis à finalidade almejada nos autos. Nesse sentido: (...) Se nada mais for solicitado, voltem os autos ao arquivo. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, anteriormente ao pedido da consulta reiterada (teimosinha) o juízo já havia deferido e realizado a consulta regular, não tendo obtido qualquer resultado. A utilização do recurso de pesquisa reiterada do Sisbajud requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator